Tribunal: TJSP
Processo: 2115103-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de Instrumento - Interdição – Suspensão do pagamento do plano de saúde da filha do interditando, com autorização para discussão da exoneração em ação própria – Decisão acertada, pois a filha já possui 53 anos e não pode continuar dependendo da pensão do pai, que possui quase 91 anos de idade – Falta de comprovação de qualquer situação excepcional a justificar a continuação da obrigação

Ementa:
Agravo de Instrumento - Interdição – Suspensão do pagamento do plano de saúde da filha do interditando, com autorização para discussão da exoneração em ação própria – Decisão acertada, pois a filha já possui 53 anos e não pode continuar dependendo da pensão do pai, que possui quase 91 anos de idade – Falta de comprovação de qualquer situação excepcional a justificar a continuação da obrigação alimentar – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lv
1
Registro: 2020.0000792897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115103-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante MARIA
AMÁLIA REZENDE CINTRA, são agravados ACFB ADMINSITRAÇÃO JUDICIAL
LTDA. - ME - ADMINISTRADOR JUDICIAL, LUIZ PHILIPE DE REZENDE
CINTRA e CAMILA DO NASCIMENTO REZENDE CINTRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
2
Agravo de Instrumento no 2115103-26.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Amália Rezende Cintra
Agravados: Acfb Adminsitração Judicial Ltda. - Me - Administrador Judicial,
Luiz Philipe de Rezende Cintra e Camila do Nascimento Rezende Cintra
Comarca: Monte Mor
Voto no 28156
Agravado: Luiz Philipe de Rezende Cintra
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Monte Mor
Juiz: Gustavo Nardi
Agravo de Instrumento - Interdição Suspensão
do pagamento do plano de saúde da filha do
interditando, com autorização para discussão da
exoneração em ação própria Decisão acertada,
pois a filha já possui 53 anos e não pode continuar
dependendo da pensão do pai, que possui quase
91 anos de idade
Falta de comprovação de
qualquer situação excepcional a justificar a
continuação da obrigação alimentar
Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela filha do interditando contra decisão de fls. 2315 que
suspendeu o pagamento de plano de saúde dos filhos, autorizando o
ajuizamento de ação própria para a exoneração de tal obrigação, em
ação de interdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
3
Alega a agravante que a suspensão do
pagamento não poderia ocorrer no presente feito e sim em ação própria.
Diz que passou a morar numa casa construída por seu pai ao lado da
sede da fazenda desde 2013. Faz companhia aos pais, trazendo-lhes
distração e carinho. O pai obrigou-se voluntariamente ao pagamento
vitalício do plano de saúde de sua ex-mulher e dos filhos, na empresa
ITAUSEG SAÚDE S.A., conforme acordo celebrado na ação de divórcio
de seus genitores. Precisou se desvincular deste convênio em razão do
alto valor da mensalidade, contratando para sí e seu irmão o plano
empresarial da Sul América Saúde, por meio da empresa que figuravam
como sócios (LPAC Empreendimentos e Participações Ltda), mas a
substituição de operadora não autoriza a suspensão do pagamento da
mensalidade, como quer fazer crer a curadora. Não pôde inserir seus
pais no novo plano, em razão da idade avançada e do fato de
possuírem doenças preexistentes. Não pode ter o plano suspenso,
porque sofreu delicada cirurgia no ombro e está em tratamento médico.
O desejo do interditando não pode ser ignorado. Aduz que é artista
plástica, mas não possui vínculo empregatício. Sempre contou com a
ajuda financeira voluntária e generosa do genitor. Não se pode deixar
uma senhora de 53 anos sem cobertura médica. Também sofre de
artrite reumatoide, com limitações funcionais irreversíveis. Configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
4
contrassenso o fato de ter o pagamento suspenso e sua meia-irmã
Camila continuar recebendo pensão alimentícia. O interditando possui
várias fontes de renda e pode continuar pagando a mensalidade. A
decisão é arbitrária e ilegal. Busca o restabelecimento da obrigação,
bem como que o curador se abstenha de promover quaisquer medidas
judiciais ou extrajudiciais que tenham por objeto a exoneração da
obrigação pelo pagamento de seu plano de saúde. Alternativamente
pleiteia que o curador restabeleça o pagamento, devendo a controvérsia
se discutida em ação própria.
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo (fls. 113/115).
Recurso respondido apenas pelo irmão da
agravante.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
2. As partes são filhos de L P R C e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
5
discutem a respeito da capacidade plena do pai para os atos da vida
civil, em ação de interdição.
A empresa ACBF foi nomeada como
curadora para defender os interesses do interditando, que atualmente
possui quase 91 anos de idade.
Durante a tramitação do feito, objetivando
equilibrar as contas do interditando a curadora pleiteou a suspensão do
pagamento do plano de saúde dos filhos do interditando e de terceira
pessoa, solicitando, ainda autorização para exonerar o interditando de
tais obrigação (estabelecida em ação de divórcio), cujo pedido foi
deferido pelo magistrado.
Em consulta ao Sistema SAJ verifiquei a
propositura de ação exoneratória de alimentos pelo interditando contra
os filhos e outro, no 1000875-06.2020.8.26.0372, na qual foi proferida
decisão, em 06.05.2020, concedendo liminarmente a exoneração do
encargo alimentar.
Não se vislumbra desacerto na decisão,
pois o que deve ser prestigiado são os superiores interesses do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
6
interditando, que possui necessidades especiais e presumidas em razão
da idade, podendo a suspensão ser admitida de forma excepcional no
presente feito.
Não pode a agravante, com 53 anos de
idade, continuar recebendo a pensão direta do pai.
Ela não aponta qualquer fato excepcional
que justifique a inusitada pretensão. Os alegados problemas de saúde
não são incapacitantes para todas as profissões, devendo trabalhar para
manter e custear suas próprias despesas.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Luís Mário Galbetti
Relator